Tribunal: TJBA
Processo: 8078500-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078500-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAMON SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): WLADIMIR SILVA CARDOSO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HISTÓRICO DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente acusado da prática de feminicídio, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que decretou a prisão preventiva no bojo do Processo nº 8001917-74.2025.8.05.0082. A defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão cautelar, alegando primariedade, residência fixa e trabalho lícito do paciente, além da inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos extraídos dos autos; (II) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a medida cautelar extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR O decreto de prisão preventiva fundamenta-se em dados concretos que demonstram a gravidade em concreto do delito de feminicídio, praticado com extrema violência, o que caracteriza periculosidade acentuada do agente e justifica a segregação para garantia da ordem pública. Há registro de evasão do paciente do distrito da culpa, o que demonstra risco real de frustração da aplicação da lei penal, autorizando a prisão com base no art. 312 do CPP. A decisão objurgada contém motivação adequada, expondo elementos fáticos específicos (modus operandi, brutalidade do crime e fuga) que afastam qualquer alegação de ilegalidade ou ausência de contemporaneidade na custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não prevalecem quando os fundamentos legais da prisão cautelar estão presentes e respaldados em fatos concretos extraídos dos autos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, AgRg nos EDcl no HC 595063/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 19.10.2022. STJ, RHC 221.699/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 2.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8078500-55.2025.805.0000, figurando, como Impetrante, o BEL. WLADIMIR SILVA CARDOSO (OAB/BA 29.740), como Paciente, RAMON SOUZA SANTOS, e, como Impetrado, o M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus. Sala das Sessões, de de 2026.